Tribunal: TJSP
Processo: 1002196-43.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Recurso da ré – Alegação de cerceamento de defesa, prescrição e decadência - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Provas dos autos que se mostram, de fato, suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide. Além disso, dada oportunidade à apelante

Ementa:
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Recurso da ré – Alegação de cerceamento de defesa, prescrição e decadência - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Provas dos autos que se mostram, de fato, suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide. Além disso, dada oportunidade à apelante para refutar as pretensões apresentadas pelos autores, nada requereu a fim de afastá-las. MÉRITO - Decadência não aplicável ao caso porque a pretensão dos autores não é de redibir o negócio celebrado com a requerida – Ação indenizatória promovida dentro do prazo prescricional – Vícios e defeitos no imóvel que devem ser ressarcidos aos autores que promoveram seu reparo, diante da urgência e do perigo a pessoas e coisas – Sentença de procedência mantida – RECURSO IMPROVIDO.